Tribunal: STF
Processo: RE 77438
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-19
Data de publicação: 1973-11-19

Ementa:
- Abandono de permanência em serviço. Reajustamento pelo mesmo critério dos demais benefícios de prestação continuada. Inteligência do D.L. 66, de 21.11.66, e do D.L. 795, de 27.8.69. Precedentes o Supremo Tribunal Federal, Recurso extraordinário provido.